Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E DESMATAMENTO DE FLORESTA PLANTADA EM TERRAS PÚBLICAS (ARTS. 40 E 50-A DA LEI N. 9.605/1998). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade e a autoria do crime ambiental imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 40, caput, c/c o 40-A, § 1o, e 50-A, todos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.